Tribunal: TJDFT
Processo: 0740098-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740098-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA MORAES SIMIONE, ERNANI TIBERIO PEREIRA DA COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENATA MORAES SIMIONE e ERNANI TIBERIO PEREIRA DA COSTA para reformar a decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em seu desfavor por BANCO DO BRASIL S/A. A parte agravante sustenta, em síntese, que os valores bloqueados em suas contas são impenhoráveis. Alega que o montante de R$ 4.208,82, constrito do agravante, tem origem em reembolso de despesas de viagem a trabalho (R$ 3.086,46) e em saque-aniversário do FGTS (R$ 1.020,90), verbas de natureza alimentar. Quanto à agravante, aduz que o valor de R$ 203,95 é ínfimo frente ao débito total. Defende, ainda, que a soma dos valores não ultrapassa o limite de 40 salários-mínimos, o que atrairia a presunção de impenhorabilidade. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar a liberação imediata dos valores constritos e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (Num. 76818267). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, inciso II, c/c os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando presentes o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, a controvérsia cinge-se à legalidade da penhora sobre valores encontrados em contas bancárias dos agravantes. Quanto ao agravante ERNANI TIBERIO PEREIRA DA COSTA, ainda que parte dos valores tenha origem em verbas de natureza indenizatória (reembolso de viagem) e do FGTS, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a relativização da regra de impenhorabilidade para garantir a efetividade da execução, desde que não haja comprometimento do mínimo existencial do devedor. Ademais, uma vez sacados os valores do FGTS e transferidos para conta de livre movimentação, a jurisprudência majoritária entende que perdem a proteção especial da impenhorabilidade. Desse modo, a constrição parcial sobre a totalidade do montante bloqueado, no percentual de 20%, mostra-se medida razoável e proporcional, pois pondera o direito do credor à satisfação do seu crédito com a necessidade de preservação da dignidade do devedor. Em relação à agravante RENATA MORAES SIMIONE, o valor bloqueado (R$ 203,95), embora não seja expressivo em comparação com o total da dívida, contribui para a amortização parcial do débito e não pode ser considerado irrisório a ponto de justificar o afastamento da constrição. A manutenção da penhora, neste caso, prestigia a efetividade do processo executivo. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARCELA DA REMUNERAÇÃO. NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, no cumprimento de sentença, deferiu a penhora de 20% sobre uma das fontes de renda do agravante, bem como converteu em pagamento o valor de R$ 2.009,22 bloqueado em sua conta pessoal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a penhora de 20% sobre a remuneração do agravante compromete o seu mínimo existencial, considerando a necessidade de garantir a subsistência do devedor e de sua família. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é de que a regra geral da impenhorabilidade salarial pode ser excepcionada em duas hipóteses: (i) para pagamento de prestação alimentícia, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; (ii) para pagamento de qualquer outra dívida, desde que os valores recebidos mensalmente pelo executado sejam superiores a 50 salários mínimos, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. 4. Na espécie, o cumprimento de sentença se destina ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, não tendo o agravante se desincumbido do ônus de comprovar que a penhora em sua remuneração, no patamar mínimo de 20% sobre uma das suas fontes de renda, comprometa, de maneira substancial, suas despesas básicas. 5. A penhora de 20% sobre o rendimento líquido mensal do executado junto a uma de suas fontes pagadoras, mostra-se razoável, pois assegura a capacidade de mantença do devedor e de sua família, já considerando as despesas mensais comprovadas pelo devedor com sua filha, e está de acordo com o temperamento da aplicação do inciso IV do artigo 833 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A regra geral da impenhorabilidade salarial pode ser excepcionada para pagamento de dívidas não alimentares, desde que preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família. 2. A penhora de 20% sobre a remuneração do devedor, quando não compromete o mínimo existencial, é medida razoável e proporcional.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV; CPC, art. 805. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG; TJDFT, Acórdão 1948710, 0740179-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 26/11/2024. (Acórdão 1995258, 0705924-08.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 20/05/2025.)” “Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Honorários advocatícios. Penhora de ativos. Relativização da impenhorabilidade salarial. Preservação de percentual. Ausência de prejuízo à subsistência do executado. Recurso conhecido e provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 20% dos rendimentos da parte executada em folha de pagamento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar se é possível a penhora salarial para quitação de débito de honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3. O STJ, no julgamento do REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência daqueles e de sua família. De uma maneira geral, o STJ pondera os direitos fundamentais ao crédito e à dignidade quando permite o atingimento da finalidade da execução, satisfazendo o direito ao crédito sem violar o mínimo existencial, resguardando a isonomia entre as partes. 4. No caso, o executado exerce atividade remunerada conforme demostrado no Informe de Imposto de Renda, e a dívida ainda já ultrapassou um salário mínimo, sendo razoável a penhora salarial, bastando limitar os descontos à margem consignável disponível em folha de pagamento, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG. 5. Assim, a penhora de percentual de 20% da remuneração do devedor, respeitada sua margem consignável, não apresenta potencial prejuízo à sua subsistência, até a satisfação da dívida, que poderá ser quitada em poucos meses. IV. Dispositivo 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1941231, 0725822-41.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 14/11/2024.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VERBA DECORRENTE DE SAQUE ANIVERSÁRIO DE CONTA VINCULADA AO FGTS. TRANSFERÊNCIA PARA CONTA BANCÁRIA DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Antes do saque, inequivocamente o numerário oriundo de conta vinculada ao FGTS é impenhorável, nos termos da legislação que disciplina a matéria. Entretanto, realizado o saque pelo trabalhador, a quantia perde o caráter eminentemente alimentar e passa a integrar o patrimônio disponível do empregado, não mais estando sujeita ao regramento especial, sendo, portanto, passível de penhora. 5. No caso, demonstrado que os valores do FGTS foram sacados, sendo transferidos para conta bancária de livre movimentação da agravante, mostra-se possível a afastar a regra geral da impenhorabilidade da verba. IV. DISPOSITIVO E TESES 6. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: 1. As contrarrazões não são a via adequada para formular pretensões. 2. Valores oriundos de saque aniversário do FGTS, após a transferência para conta bancária de livre movimentação do trabalhador, perdem a característica de impenhorabilidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 833, IV e § 2o; Lei n. 8.036/1990, art. 2o, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.937.805/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021; TJDFT, Acórdão 1643684, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, j. 22/11/2022; Acórdão 1384196, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, j. 28/10/2021. (Acórdão 1961382, 0742273-44.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 14/02/2025.)” Portanto, em cognição sumária, estão presentes em parte os requisitos legais para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para determinar que a penhora sobre o montante total bloqueado em nome do agravante ERNANI TIBERIO PEREIRA DA COSTA (R$ 4.208,82) seja limitada ao percentual de 20% (vinte por cento), liberando-se em seu favor o saldo remanescente; e manter integralmente a constrição realizada sobre os ativos financeiros da agravante RENATA MORAES SIMIONE (R$ 203,95). Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator